Tribunal: STF
Processo: Rcl 51612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ACESSO RESTRITO A DILIGÊNCIAS ENTÃO EM CURSO: CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Rene Augusto Azevedo Reis, contra ato do r. Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Taquari/RS, pelo qual negado acesso aos elementos de prova dos autos dos processos nº 5000330-62.2022.8.21.0071 e nº 5001585- 89.2021.8.21.0071, em alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Narra o reclamante que fora preso preventivamente, sob acusação de ter cometido crime de homicídio em autos cujo acesso não foi liberado aos seus advogados, o que prejudica o contraditório e a ampla defesa, além de violar o teor do referido enunciado.



    3. O r. Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    5. Como visto, sustentando que na decisão reclamada se negou acesso aos elementos de prova, já documentados nos autos, sobre a decretação da prisão preventiva, o reclamante invoca o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     6. Contudo, as informações prestadas pelo órgão reclamado demonstram que os autos estão em fase posterior à apresentação da resposta à acusação, momento processual, portanto, em que o ora reclamante já tem plena ciência dos motivos que ensejaram a persecução penal e quais os fundamentos utilizados na denúncia que precisará impugnar. É possível, ademais, que a prisão preventiva tenha sido decretada em autos apartados e, assim, mantido o sigilo para não prejudicar a eficácia das diligências então em curso. Finalizadas as diligências, iniciou-se o processo decorrente, que corre de maneira regular. Confira-se, pois o seguinte trecho das informações prestadas (e-doc. 10):



    “Pelo presente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência a fim de prestar as informações que me foram solicitadas através do Ofício n° 4303/2022, relativamente aos processos 5000330-62.2022.8.21.0071, 5000211-04.2022.8.21.0071 e 5001585-89.2021.8.21.0071. 



    A prisão preventiva do paciente foi decretada em 03/09/2021, nos autos do inquérito policial n° 242/2021/152151/A tombado sob o n° 5001585- 89.2021.8.21.0071. 



    O inquérito foi instaurado dia 03/09/2021 para apurar o crime de homicídio qualificado, figurando como vítima Luís Guilherme Brito. Além disso, fora autorizada a expedição de mandado de busca e apreensão (expedido nos autos de n° 5001585-89.2021.8.21.0071) para a finalidade de encontrar armas de fogo, vestimentas similares às utilizadas pelos criminosos, aparelhos celulares, bem como objetos de procedência ilícita.



    No cumprimento de mandado de busca e apreensão foram apreendidos capacetes, vestuário e celular. O mandado de prisão foi cumprido em 20/01/2022.



    O impetrante postulou o levantamento do sigilo em 20/01/2022, o que fora deferido pelo Juízo no dia seguinte, uma vez que todas as medidas cautelares haviam sido cumpridas.



    Determinada a intimação, em 28/01/2022, do Ministério Público para que deflagrasse a respectiva ação penal no prazo legal, por haver interesse de réu preso.



    Dia 08/02/2022 o Ministério público deflagrou a denúncia sob o n° 5000330-62.2022.8.21.0071, foi recebida dia 21/02/2022.



     A defesa apresentou resposta a acusação e postulou a revogação da prisão preventiva. Intimado, o Ministério Público quedou-se silente quanto o pedido de revogação da prisão preventiva. 



    Este juízo, em razão dos depoimentos prestados na seara policial e provas produzidas, concluiu pela existência do perigo concreto em caso de liberdade do réu, pautado na reiteração criminosa e continuidade das atividades ilícitas, especialmente pelo fato de estar atrelado a possível tráfico faccionado, manteve a prisão preventiva. 



    Fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/04/2022 às 13h30 min. Porém considerando que os acusados não vêm sendo conduzidos para as audiências presenciais, frustrando o ato, bem como diante da transferência do réu para a Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro, fora transferida a solenidade, anteriormente aprazada, para o dia 02/05/2022, às 15h30min.”



    7. A situação jurídica sob exame, portanto, está alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos há de ser restrito (Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011). De mais a mais, a fase processual atual na origem, tendo a defesa apresentado resposta ao teor da acusação, inclusive com pedido de revogação da prisão preventiva, denota que o feito corre de forma regular, respeitados o contraditório e a ampla defesa.



    8. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator